Tribunal: TJMT
Processo: 1014407-79.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014407-79.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), CIBELE SILVA PRIETCH FALCA PAGNO - CPF: 384.795.081-91 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), GRACIELA HAYDEE BARBERO - CPF: 039.091.978-09 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MINORAÇÃO DE VALOR FIXADO PARA AS ASTREINTES – INVIABILIDADE - VALOR ADEQUADO À HIPÓTESE - CUMPRIMENTO SOMENTE APÓS 255 DIAS DA ORDEM JUDICIAL – RECURSO DESPROVIDO.

"A mitigação do valor arbitrado a título de multa cominatória constitui exceção na fase de cumprimento de sentença e só tem espaço quando houver flagrante desproporção. Esse não é o caso dos autos, em que a penalidade foi fixada em montante razoável e proporcional à obrigação imposta (...), manteve-se inerte, injustificadamente, quanto à determinação judicial. Não bastasse, o fato de a astreinte somar quantia que supera o valor da obrigação principal não revela enriquecimento ilícito tampouco excesso que mereça decote, pois tal circunstância se deve tão somente à conduta descompromissada da executada em cumprir a ordem no prazo que lhe foi assinado, já que o montante inicialmente arbitrado não ultrapassava 1/4 da condenação relativa à indenização por danos morais [...].
(TJ-SC - AI: 40066179820198240000 Turvo 4006617-98.2019.8.24.0000, Relator: Paulo Ricardo Bruschi, Data de Julgamento: 04/07/2019, Primeira Câmara de Direito Civil)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021